Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 286 DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO CORRETO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 239 DO STF. PRESCRIÇÃO POR HIPÓTESE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela vítima em face da sentença que declarou extinta a punibilidade em relação aos fatos atribuídos ao denunciado nos termos do artigo 107, IV, do CP.
2. A recorrente alega que sem a prolação da sentença não é possível o reconhecimento da prescrição por hipótese, porquanto baseada em qual seria o resultado da ação penal sem o respectivo julgamento, nos termos da súmula 438 do STJ. Requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção da punibilidade pela prescrição e o prosseguimento da ação penal.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 54525894). Manifestação do Ministério Público (ID 54525897). Contrarrazões do acusado (ID 54525901). Parecer do Ministério Público para conhecimento e não provimento do recurso (ID 54938642).
4. A prescrição em abstrato seria a prescrição calculada com base na maior pena prevista no tipo legal (pena abstrata), enquanto a prescrição em perspectiva (hipotética, antecipada ou virtual), seria o reconhecimento da prescrição retroativa, antes da sentença, com base na pena hipotética a que o réu seria condenado. Esta última está fundada na ausência de interesse de agir do Estado no prosseguimento da ação penal cuja sentença, dadas as circunstâncias do crime e as condições do próprio réu, seria fixada em patamares mínimos, conduzindo o juízo, no futuro, ao certo reconhecimento da prescrição retroativa.
5. O entendimento do STJ (súmula 438) é pela inadmissão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Posição reafirmada pelo Tema 239 do STF, em repercussão geral.
6. No caso dos autos, a decretação da extinção da punibilidade se deu pela prescrição da pena em abstrato, baseada na pena máxima prevista para o crime do artigo 286 do CP (seis meses). Conforme prescrito no artigo 109, VI, do CP, a prescrição ocorrerá em três anos se o máximo da pena cominada for inferior a um ano.
7. Os fatos narrados na denúncia ocorreram em 09/12/2014. A denúncia foi recebida na 1a Turma do STF em 21/06/2016 (causa interruptiva da prescrição). Posteriormente, no período de 1o/01/2019 a 31/12/2022 houve suspensão das ações penais e do prazo prescricional em razão do exercício do mandato presidencial. Ocorre que a soma dos períodos entre o recebimento da denúncia e a suspensão das ações penais (2 anos, 6 meses e 10 dias) e o restabelecimento do trâmite da ação penal até a sentença de reconhecimento da prescrição (10 meses), excede o prazo prescricional de três anos. Ocorreu, portanto, ao caso, a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, o que afasta a tese recursal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.